Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010419-16.2022.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães
Agravante: Viviane Gomes Bezerra
Agravado: Dandy Vinicius Spanhol
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Viviane Gomes Bezerra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Dandy Vinicius Spanhol, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ante a não demonstração de que os valores penhorados são provenientes de verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
Inconformada, a agravante requer, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor penhorado corresponde a sua reserva financeira, que é impenhorável, na forma do art. 833, inc. X, do CPC, mormente por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Pois bem. Ao que me parece, e em princípio, este caso não se enquadra nas medidas prescritas na Resolução que instituiu o plantão judiciário na segunda instância, bem como na editada pelo CNJ, mormente ante a ausência de prejuízo, não havendo qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, a decisão singular foi proferida recentemente, estando em prazo razoável para ser analisado pela forma regimental.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá este recurso na forma do RITJMT.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Desembargador Plantonista